Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-80.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001125-80.2025.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MAYCON VERONEZI DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES (CAOC/2025). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. APLICAÇÃO DA LC No 529/2014 COM REDAÇÃO DA LC No 806/2024. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por 2o Sargento da Polícia Militar contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual pleiteia o direito de inscrição imediata no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC/2025), afastando-se os requisitos de graduação e interstício previstos na LC no 529/2014, com redação dada pela LC no 806/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível tutela provisória de urgência que assegure a inscrição imediata do agravante no CAOC/2025; (ii) verificar se a LC no 806/2024, ao restringir o ingresso no curso a Subtenentes e 1o Sargentos com dois anos de interstício, conflita com a Lei no 10.076/2014; (iii) analisar se a omissão estatal em abrir certames anteriores gera direito adquirido à participação sob regras pretéritas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não pode esgotar o objeto da ação, por vedação do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, aplicado ao CPC/2015 pelo art. 1.059. O pedido de inscrição imediata no CAOC tem natureza satisfativa e irreversível, razão pela qual não pode ser deferido em sede liminar.
4. A probabilidade do direito não se evidencia, pois a LC no 529/2014, com redação dada pela LC no 806/2024, é norma específica e posterior que disciplina os requisitos para ingresso no Quadro Complementar de Oficiais, restringindo a participação no curso a Subtenentes e 1o Sargentos com interstício de dois anos.
5. Não há revogação ou conflito normativo com a Lei no 10.076/2014, que trata de critérios gerais de promoção, devendo ser interpretada em consonância com a legislação específica.
6. A omissão administrativa em realizar certames anteriores não gera direito adquirido a regime jurídico revogado, mas apenas expectativa de direito, insuscetível de proteção judicial retroativa.
7. O perigo de dano não está presente, pois eventual procedência da ação pode ser reparada por meio de certames futuros ou indenização, inexistindo risco concreto de perecimento do direito alegado.
8. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública ou ao legislador na definição de critérios de acesso a cursos de formação e progressão na carreira militar, sob pena de violação à separação de poderes (CF, art. 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível tutela provisória de urgência que assegure inscrição imediata em curso de formação militar quando o pedido implica medida satisfativa vedada contra a Fazenda Pública. 2. A LC no 529/2014, com redação dada pela LC no 806/2024, é norma específica e válida que disciplina o ingresso no Quadro Complementar de Oficiais, não havendo conflito com a Lei no 10.076/2014. 3. A omissão estatal em abrir certames anteriores não gera direito adquirido a regime jurídico revogado, mas apenas expectativa de direito. 4. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública para definir requisitos de acesso a cursos e promoções militares, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC/2015, arts. 300 e 1.059; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; LC no 529/2014, art. 10 (com redação da LC no 806/2024); Lei no 10.076/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001125-80.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), MAYCON VERONEZI DA SILVA - CPF: 002.027.611-77 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025